Tribunal: TJSP
Processo: 1016669-83.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de alterar CNPJ em notas de empenho, contratos e atas de registros de preços – Constituição de nova filial dentro do mesmo Estado – Inexistência de afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório – Apelação do IAMSPE e remessa necessária não providas.